Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715410-82.2023.8.07.0001 APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A APELADO: NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se Nadine Gomes Pereira Dos Santos para manifestação acerca da petição ID 70416313 e do documento ID 70416316. Retifique-se a autuação, a fim de que conste Brasilprev Seguros e Previdência S/A no polo ativo e Nadine Gomes Pereira dos Santos no polo passivo do presente recurso. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator